Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Processo : 0717726-76.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a suspensão da ação executiva. Eis o teor da decisão agravada[1]: Trata-se de execução entre as partes acima epigrafadas, em que este Juízo, por meio da decisão de ID 43773399, ao constatar que o imóvel penhorado nos autos, dado em garantia à cédula rural exequenda (matrícula n° 2.415 - ID Num. 30863918 - Pág. 2), foi desmembrado nas matriculas n° 3.273, 3.274 e 3.275, denominadas, respectivamente, Glebas A, B e C, deferiu o pedido de penhora apenas do imóvel denominado Gleba A. Irresignado, o exequente interpôs o AGI n° 0717063-64.2019.8.07.0000, cuja decisão liminar deferiu o efeito suspensivo ativo e determinou que a penhora recaísse sobre as matrículas no 3.273, 3.274 e 3.275, denominadas respectivamente, Glebas A, B e C (ofício de ID 50412598). A decisão de ID 51368978, em observância ao referido "decisum", determinou a expedição de termo de penhora em relação aos imóveis Glebas A, B e C (matrículas n° 3.273, 3.274 e 3.275). Os executados atravessaram, então, a petição de ID 60364195, requerendo a suspensão dos atos expropriatórios, sob o argumento de que o imóvel penhorado é objeto de duas ações de usucapião (no 0355107-47.2015.8.09.0181 e no 0094085-98.2017.8.09.0181), em que figuram como requeridos, bem como é objeto de uma ação reivindicatória (no 22731.17.2009.8.09.0044), em que são requerentes. Faz menção, ainda, a uma tutela cautelar incidental (no 5000228.36.2019.8.09.0182), nos autos da ação reivindicatória, em que houve decisão liminar determinando a averbação de restrição na matrícula do imóvel. Afirma que o imóvel está gravado de indisponibilidade, o que obsta o prosseguimento do presente feito. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 63849875, rechaçando as alegações dos executados e requerendo o prosseguimento do feito. Não há que se falar em suspensão do presente feito, em face da existência de ações de usucapião e de ação reinvidicatória, cujo objeto é o imóvel penhorado nestes autos, devendo eventual terceiro prejudicado, se o caso, opor embargos de terceiro (art. 674 do CPC), meio adequado para quem não é parte no processo, mas se considera prejudicado por ato injusto. De outro vértice, a questão relativa à posse e eventual usucapião que recairá sobre o bem em comento não é suficiente, por si só, para obstar a alienação do imóvel em discussão com vistas a saldar a dívida que há anos se discute nas vias judiciais. A propósito, consoante entendimento emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada em ditar a última palavra na exegese do direito infraconstitucional, "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade de paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto" (AgRg no REsp 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015) No mesmo sentido, destaca-se o seguinte aresto oriundo daquele Tribunal: "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VERIFICAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE ACARRETE A SUSPENSÃO DO FEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O recurso especial que se quer admitido se origina em ação de repetição de indébito, na qual o autor requer a devolução da importância paga a título de empréstimo compulsório sobre o consumo de combustível, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei n. 2.288/86. 2. As Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte têm entendimento firme no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso (AgRg no REsp 1.148.484/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/8/2014, DJe 20/8/2014). 3. No caso, a revisão desse entendimento, a fim de decidir sobre a existência de prejudicialidade, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inadmissível em recurso especial, por força da Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 577.434/ES, Rel. Ministro HUMBERTOMARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014) [Grifou-se] De se mencionar, igualmente, entendimento deste eg. TJDFT a respeito do tema: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ARRESTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. Considerando todos os contornos fáticos delineados acerca da situação do imóvel individualizado nos presentes autos, não há que se cogitar a existência de prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão de cumprimento de sentença em trâmite no primeiro grau de jurisdição, notadamente quando o bem já se encontra em vias de ser levado à hasta pública para a liquidação de dívida há tempos reclamada em juízo. Ademais, nos termos da jurisprudência iterativa do c. STJ, a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local o exame da plausibilidade de paralisação, consoante as circunstâncias do caso concreto. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 958716, 20160020104744AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento:3/8/2016, publicado no DJE: 8/8/2016. Pág.: 139/151) [Grifou-se] Também sem amparo o pedido de suspensão com fundamento na alegação de indisponibilidade do imóvel. É cediço que a indisponibilidade do imóvel se opera apenas em desfavor do devedor, visando impedir a dilapidação voluntária do seu patrimônio. Não obsta, portanto, a realização de atos expropriatórios para pagamento de credores que tenham em seu favor penhora constituída. Nesse sentido, confira-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM EXECUTIVO FISCAL. PENHORA POSTERIOR. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A indisponibilidade do bem, decretada pelo juiz e decorrente de penhora levada a efeito pela Fazenda Pública, apenas impede a alienação do bem pelo devedor executado, não impossibilitando nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo. Precedentes. 2. "É possível a alienação forçada do bem em decorrência da segunda penhora, realizada nos autos de execução proposta por particular, desde que resguardados, dentro do montante auferido, os valores atinentes ao crédito fazendário relativo ao primeiro gravame imposto" (REsp 512.398/SP, Rel. Min. FELIX FISHER, DJe de 22/3/2004). 3 Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1557425/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017)” A propósito, veja-se também julgado desta Corte de julgado acerca do assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO E COM AVALIAÇÃO HOMOLOGADA. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE MAJORAÇÃO DE SEU VALOR COM O INCREMENTO EM SUA NA ÁREA CONSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVAS FIDEDIGNAS OU VEROSSÍMEIS DA NOVA EDIFICAÇÃO ALEGADA. NOVA AVALIÇÃO. INADIMISSIBILIDADE. IMÓVEL GRAVADO COM ANTERIOR REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE POR JUÍZO DIVERSO. DECRETAÇÃO DA PENHORA E EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos dos executados de reavaliação do imóvel penhorado e de reconhecimento da impossibilidade de baixa de gravame e de registro de eventual carta de arrematação devido à indisponibilidade do bem decretada por Juízo diverso, além da preferência creditícia da União sobre o produto da alienação. (...) 4 - O tão-só registro de indisponibilidade do bem por outro juízo não impede que a penhora e expropriação venham a ser decretadas nestes autos, pois o escopo da indisponibilidade é apenas impedir que o bem seja alienado ou onerado pelo próprio proprietário, e não impedir outras constrições judiciais. Precedentes. 7 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1140384, 07137858920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [Grifou-se] Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 60364195, de forma que determino o prosseguimento do presente feito. Cumpra-se a decisão de ID 51368978, expedindo o necessário. O executado, ora agravante, reitera a necessidade de determinação da imediata suspensão, com fundamento no poder geral de cautela, a fim de evitar prejuízos a terceiros e posterior ineficácia da presente execução, dada a possibilidade de realização de hasta pública de forma prematura. Sustenta a prejudicialidade externa dos presentes autos com as ações de usucapião e reivindicatória, nas quais se questionam a titularidade sobre o bem imóvel objeto de penhora nos autos executivos. Assevera a determinação judicial de indisponibilidade que paira sobre o bem. Pede a atribuição do efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento da execução, fundamentando o perigo da demora na continuidade dos atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado. Decido. Inicialmente, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar, notadamente ante à falta de plausibilidade no direito alegado. A decisão de “indisponibilidade” de que trata o recurso[2], versa apenas sobre a averbação na matrícula do imóvel acerca do trâmite de ação judicial, em que terceiro discute direitos sobre o imóvel. Assim, nesta análise perfunctória, adequada ao momento processual, nenhum óbice constitui ao prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o bem dado em garantia ao título exequendo[3]. Tanto é assim que restou consignado na medida judicial que, “caso seja vendido o bem em discussão, como teme a parte autora, o comprador não poderá alegar boa-fé ou desconhecimento dos fatos discutidos nos presentes autos, se porventura for anulada a venda do referido imóvel.” E, a despeito de qualquer discussão sobre a influência da referida determinação no direito do credor hipotecário, certo é que a eficácia da medida constritiva, no que concerne ao proveito econômico a ser obtido com os atos expropriatórios, prima facie, constitui matéria a ser avaliada sob ótica do interesse do exequente, à luz do art. 797, caput, do CPC[4]. Ademais, sequer é dado à parte agravante invocar o interesse de terceiros que vindicam a titularidade do imóvel, notadamente, ante a vedação de, em nome próprio, pleitear direito alheio, nos exatos termos do que preconiza o art. 18, caput, do CPC[5]. Com efeito, é remansosa a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que o executado é parte ilegítima para impugnar atos constritivos que recaem sobre bens cuja titularidade é atribuída a terceiros. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. MANUTENÇÃO. BEM VENDIDO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Se o agravante alega não ser mais o proprietário do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato, em razão da vedação do artigo 18 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0708529-34.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 11/12/2019, DJE 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. DIREITO ALHEIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - A unidade imobiliária penhorada integra o patrimônio da executada, por isso é passível de constrição, e a eventual alienação a terceiros, se realmente realizada, não pode ser alegada pela executada como óbice à penhora, pois, nos termos do art. 18 do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". II - As multas por prática de ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé são aplicáveis apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses dos arts. 77, incs. IV e VI, e 80 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0713487-34.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 4/4/2018, DJE 18/4/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a desconstituição das penhoras sobre os imóveis de matrículas 329.365 e 329.239. 2. Consoante art. 18 do Código de Processo Civil "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Sendo assim, se o agravado/executado alega, em impugnação ao cumprimento de sentença, não ser mais o proprietário dos bens penhorados, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 3. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente provocar, via embargos de terceiros (art. 674 do CPC), a desconstituição da penhora, tendo em vista ser este o meio adequado para quem, malgrado não seja parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0704074-26.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 22/5/2019, DJE 3/6/2019) Logo, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 64692561 na origem (processo no 0011673-59.2016.8.07.0001). [2] Id. 16954982 - p. 18/20. [3] Id. 30863889, na origem. [4] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (Negritado) [5] Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.